Tribunal: TJDFT
Processo: 0701472-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701472-18.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIO BELO DA FONSECA NETO DECISÃO Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi deferido o reestabelecimento do passe livre funcional do agravado. Sustenta o agravante que o cartão fornecido era do tipo FUNCIONAL, visto que o agravado trabalhava na empresa Rápido Brasília, que não opera mais no Distrito Federal desde 2020, justificando o bloqueio do cartão. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do CPC. Em sede de cognição sumária, não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo à decisão impugnada. Com efeito, eventual reversão da medida concedida é passível de reparação e, por outro lado, a suspensão imediata do passe livre, independentemente de dilação probatória, pode gerar danos de difícil reparação à parte agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de maio de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006